Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade da prova. Inviolabilidade de domicílio. Associação. Provas. Privilégio.
1 – Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – denúncias anônimas, investigações, campana de policiais e confissão da acusada de que mantinha drogas em casa -, e tendo um dos apelantes autorizado a entrada na residência, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.
2 - Se havia vínculo estável e duradouro entre os acusados para o tráfico de drogas, constatado por meio de dados dos aparelhos celular deles, depoimentos de policiais e apreensão de droga na residência deles, deve ser mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico.
3 – A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que os acusados se dedicam à atividade criminosa, o que impede seja reconhecido o tráfico privilegiado.
4 - Apelação não provida.